Tribunal: TJMT
Processo: 0001767-93.2016.8.11.0046
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001767-93.2016.8.11.0046
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Maus Tratos, Ameaça, Resistência]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RONY CLEYTON DE SOUSA E SILVA - CPF: 015.395.882-03 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FLAVIA LIMA RIBEIRO - CPF: 029.172.902-93 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE IMPRONÚNCIA E DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL – AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
– INIDONEIDADE – TESE NÃO DEMONSTRADA DE PLANO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

A decisão de pronúncia retrata mero juízo de admissibilidade do pleito acusatório, razão pela qual, comprovada a materialidade do crime, existindo indícios suficientes da autoria delitiva e não demonstrada de forma extreme de dúvidas a ocorrência da legítima defesa, torna-se imperiosa a manutenção da decisão recorrida.

Somente quando o acervo probante revelar manifestamente indicativo de que o agente agiu com intenção lesiva, e não homicida, é permitido ao julgador subtrair a causa do julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, porquanto a desclassificação é medida excepcional e tem vez quando sua possibilidade for viabilizada de modo clarividente.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Rony Cleyton de Sousa e Silva
contra a sentença de pronúncia prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal e Cível da Comarca de Comodoro/MT, nos autos da ação penal n. 1767-93.2016.811.0046, que o pronunciou como incurso nas penas do art. 121, § 2º, inciso II, e § 4º, c/c, artigo 14, II, ambos do Código Penal, determinando a sua submissão ao julgamento perante o Tribunal do Júri.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, objetivando a despronúncia do acusado, haja vista a ausência de elementos probatórios mínimos da autoria delitiva. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal (Id. 175080171).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público rebateu os argumentos deduzidos pela defesa, requerendo a manutenção da decisão de pronúncia (Id. 175080174).

Em juízo de retratação, o magistrado de primeiro grau manteve a decisão de pronúncia pelos seus próprios fundamentos (Id. 175080175).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso conforme o seguinte sumário:

“Recurso em Sentido Estrito. Tentativa de Homicídio Qualificado. Pronúncia. Pretendida a impronúncia ou a desclassificação para o crime de lesão corporal. Alegada ausência de animus necandi. Improcedência. Materialidade e indícios suficientes de autoria comprovados. Competência do Conselho de Jurados. Pelo improvimento do recurso.”

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, pois o presente recurso não comporta revisão, nos termos do art. 54 do Regimento Interno deste Sodalício.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Em síntese, a denúncia relata o seguinte contexto fático:

“1º Fato

No dia 14 de maio de 2016, por volta das 18h30min, em uma residência, localizada na Rua dos Limoeiros, n. 1657-N, bairro São Francisco, nesta cidade e comarca de Comodoro/MT, o denunciado
RONY CLEYTON DE SOUSA E SILVA,
agindo com intenso
animus necandi movido por motivo fútil
,
tentou matar,
sua filha e vítima Ana Luisa Ribeiro e Silva,
somente não conseguindo seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade
, consoante o contido nos Termos de Depoimentos de fs. 04/05-IP, 07/08-IP, Termo de Declarações de f. 09-IP, 20-IP, Boletim de Ocorrência de fs. 25/28-IP, Fotografias de fs. 29/30-IP e outras peças informativas juntadas aos autos.

2º Fato

Incontinenti, no mesmo local e data mencionados no parágrafo anterior, o denunciado
RONY CLEYTON DE SOUSA E SILVA
resistiu a execução de ato legal, mediante violência a funcionário competente para executá-lo,
quais sejam, os policiais militares Lindomar de Luque Franco e Vanduir da Silva Souza, conforme o contido no Boletim de Ocorrência de fs. 25/28-IP e Termos de Depoimentos de fs. 04/08-IP.

Deflui do caderno investigativo em pauta, que a genitora da ofendida, de nome Flavia Lima Ribeiro e o denunciado
RONY CLEYTON DE SOUSA E SILVA
conviviam em união estável por tempo não mensurado nos autos, sendo certo que desta união adveio a criança Ana Luisa Ribeiro e Silva, a qual contava, na data dos fatos, com aproximadamente 08 (oito) meses de vida.

Segundo consta dos autos, na indigitada data, a guarnição da Policia Militar foi acionada pelo telefone, com a notícia de que o estava ocorrendo uma discussão de casal no mencionado endereço.

Ao chegar na supracitada residência, os milicianos constataram que o acusado havia se evadido do local levando consigo sua filha. Logo o denunciado
RONY
retornou e entregou a vítima Ana para sua genitora, ocasião em que esta disse ao imputado que queria se separar.

Ato subsequente, o denunciado tomou a vítima dos braços de Flavia e começou a enforcá-la com intento de matá-la, momento em que os policiais militares deram ordem para que o denunciado soltasse a vítima, onde este não acatou, razão pela qual os milicianos interviram na pratica delitiva usando moderada força física, para socorrer a frágil criança Ana Luisa Ribeiro e Silva, logrando êxito em imobilizá-lo.

Vale destacar, que momento antes do ocorrido o increpado ameaçou a genitora de Ana dizendo que:
“[...] se ela se separasse dele ele iria quebrar o pescoço da criança...”.

Após o trâmite da instrução processual, o Juízo
a quo
reconhecendo a presença de indícios suficientes de materialidade e autoria delitiva, pronunciou o recorrente pela suposta prática do delito acima mencionado perpetrado contra a vítima Ana Luisa Ribeiro e Silva de apenas 8 meses de idade.

No entanto, não concordando com os termos do referido decreto judicial, a defesa do recorrente pugnou pela impronúncia por ausência de provas e pela desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal.

A despeito da laboriosa argumentação expendida pela Defesa, em análise do caso,
entendo que
o recurso não merece prosperar
, como muito bem ponderado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça em seu judicioso parecer, na qual adoto como questão de decidir. Confira-se:

“Em que pese o recorrente tenha pleiteado a impronúncia ou a desclassificação da infração penal, é de ver das razões recursais que ele reconhece se plenamente possível inferir da leitura dos autos a presença da materialidade e dos indícios de autoria, consistindo, então, o ponto nodal da discussão, somente, a alegada ausência de animus necandi.

No entanto, como escorreitamente ponderou o Promotor de Justiça, o intento homicida restou evidenciado pelo modus operandi empregado pelo pronunciado, “visto que tentou enforcar sua filha de apenas 08 (oito) meses de vida (...) uma criança frágil e pequena, apertando seu pescoço (...) só não logrando êxito em matá-la” em virtude da intervenção de terceiros. Com efeito, na linha do que consignou o presentante ministerial de primeiro grau, qualquer pessoa é capaz de deduzir que “o uso extremo de força, contra uma criança de 08 (oito) meses de vida, direcionada a região vital do corpo humano (pescoço), é mais do que suficiente para retratar a sua intenção de produzir o resultado e o evento morte”. A propósito, convém trazer a lume, trechos do depoimento da genitora da vítima, Flávia Lima Ribeiro, prestado na Delegacia de Polícia. Verbis:

“Que o esposo da declarante não quer que ela trabalhe e na data de hoje ela começou a trabalhar em um mercado; Que a declarante deixou a sua filha Ana Luísa aos cuidados de sua madrasta Maria Helena; Que eles discutiram na hora do almoço por causa disso e que ele disse para a declarante “que a guarda da criança é só no papel e que se ela se separasse dele; ele iria fugir com a criança”; Que ele falou para a mãe da declarante que se ela se separasse dele ele iria quebrar o pescoço da criança; Que Rony passou no mercado onde a declarante está trabalhando por volta das 17:30 para pegar a chave da casa e ela disse que estava com sua irmã, porém, ele ficou bravo e pegou a criança que estava com a irmã da declarante; Que a declarante ligou para a polícia e foi para sua casa e que a polícia chegou e depois o Rony chegou com a criança; Que ele entregou a criança para declarante, porém a declarante falou que iria se separar dele e que iria para casa de seu pai e então ele começou a enforcar a criança, ainda nos braços da declarante e a mãe da declarante e a polícia tiveram que intervir para que ele soltasse o pescoço de sua filha de apenas 9 (nove) meses de idade; Que depois disso ele resistiu à prisão e foi algemado pelos policiais militares”.

Importante citar também as declarações colhidas em Juízo de um dos Policiais Militares que atenderam a ocorrência, Lindormar de Luque Franco, que foi enfático em asseverar que o sentenciado se apresentava bastante alterado e que ele tentou “estrangular” a ofendida, inclusive, a criança foi levada ao hospital com marcas no pescoço. Veja-se:

“Que quando a mãe disse que iria separar o acusado começou a enforcar a criança; Que presenciou o acusado tentando estrangular a criança; Que ele começou a querer a enforcar a criança; Que a criança ficou com manchas vermelhas no pescoço; Que a criança tinha 6 meses; Que foi necessário o uso de força para retirar a criança do acusado; Que acredita que se a polícia não estivesse presente talvez o acusado tivesse conseguido enforcar a criança vez que ele estava muito nervoso; Que a vítima disse que anteriormente o acusado teria falado que quebraria o pescoço da criança caso a esposa se separasse; Que a criança foi socorrida ao hospital”.

Assim, por existirem elementos suficientes para se reconhecer, ao menos em juízo de admissibilidade, a existência de crime contra a vida, na modalidade tentada, e não havendo, por outro lado, prova irrefutável que afaste, prontamente, o animus necandi do agente, deve a matéria ser submetida ao Tribunal Popular a quem compete, soberanamente, apreciar e promover o julgamento.

De mais a mais, não se pode perder de vista que a pronúncia não se apresenta como decisão definitiva, mas interlocutória, por meio da qual o juiz, embora devendo fundamentar seu convencimento, apenas proclama a possibilidade de o acusado ser julgado pelo Tribunal do Júri, prescindindo do juízo de certeza, vinculando-se à sua admissibilidade tão somente o convencimento quanto à materialidade do delito e aos indícios de autoria do réu, conforme dispõe o artigo 413, caput, do Código de Processo Penal.”

A dinâmica dos fatos descritos acima não permite concluir, de modo inequívoco a
desclassificação para a conduta de lesão corporal,
sobretudo porque os depoimentos das testemunhas corroboram com a versão dada pela genitora da vítima.

Nesse contexto, não há como, de pronto, assegurar que não houve o
animus necandi
do recorrente, visto que a materialidade delitiva, bem como os indícios de autoria e o quadro delitivo apresentado, inviabiliza de plano a desclassificação para o crime de lesão corporal, afigurando-se necessária a sua submissão ao Tribunal do Júri, para o debate acerca das questões que norteiam o quadro delitivo e a definição da existência ou não do
animus necandi
.

A respeito, leciona Guilherme de Souza Nucci:

“
O Juiz somente desclassifica a infração penal, cuja denúncia foi recebida como delito doloso contra a vida, em caso de cristalina certeza quanto à ocorrência de crime diverso daqueles previstos no art. 74, § 1º, do CPP
(homicídio doloso, simples ou qualificado; induzimento, instigação ou auxílio a suicídio; infanticídio ou aborto). Outra solução não pode haver, sob pena de se ferir dois princípios constitucionais: a soberania dos veredictos e a competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida.

A partir do momento em que o juiz togado invadir seara alheia, ingressando no mérito do elemento subjetivo do agente, para afirmar ter ele agido com animus necandi (vontade de matar) ou não, necessitará ter lastro suficiente para subtrair, indevidamente, do Tribunal Popular a competência constitucional que lhe foi assegurada. É soberano, nessa matéria, o povo para julgar seu semelhante, razão pela qual o juízo de desclassificação merece sucumbir a qualquer sinal de dolo, direto ou eventual, voltado à extirpação da vida humana”.
(Tribunal do Júri. 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 110) – destaquei.

Portanto, nesta fase, não se reconhece a tese desclassificatória, uma vez que não se encontra nos autos prova escorreita e segura acerca da ausência de
animus necandi
. Por tratar-se de matéria complexa e subjetiva, dependente de análise aprofundada da prova, cabe ao Tribunal do Júri avaliar o fato, o contexto e os elementos dos autos, optando pela vertente que lhe parecer crível para proferir o julgamento de mérito, não havendo falar em impronúncia, tampouco em desclassificação do crime pelo qual o recorrente foi denunciado para o delito de lesão corporal.

Assim, não é possível acolher, nesta fase processual, a tese deduzida pela defesa, pois existem elementos suficientes a corroborar que os fatos delituosos podem eventualmente ter ocorrido na forma delineada na denúncia.

Sendo assim, diante de todos os argumentos até aqui delineados, é prudente que o recorrente seja submetidos a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, instância competente para decidir soberanamente o caso, impondo-se a
confirmação da pronúncia
nos seus exatos termos.

Diante do exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2023